Tribunal: TJES
Processo: 0027420-12.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027420-12.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DAMARES AZEVEDO DE JESUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
. PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
ACERCA

D
OS JUROS PRATICADOS NO CONTRATO ORBITA
RE
M DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
DES
PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
1.

F
icou claro que o recorrente, dentro do seu ônus probatório, deixou de trazer elementos quanto a inexistência de abusividade dos juros, levando a conclusão de
sua
ilegalidade,
sobretudo porque embasada em argumentação genérica,
não
ha
v
e
ndo provas
acerca dos
mesmos orbita
rem

dentro da média de mercado
.
2.

Da
mesma forma quando do enfrentamento da apelação, o recorrente formula
neste momento
pedido subsidiário de adequação dos juros do contrato à taxa média de
mercado conforme divulgação do BACEN.
Ocorre que padece de interesse recursal uma vez que constou expressamente na sentença esta determinação.

3
.
Recurso conhecido
em parte
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0027420-12.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: DAMARES AZEVEDO DE JESUS

Advogados do(a) APELADO: ELISABETE MARIA CANI RAVANI GASPAR - ES6523-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
, que
CONHECEU
em
PARTE
o recurso e na parte pertinente
DEU
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
determinar que a devolução dos valores apurados em liquidação de sentença seja
realizado
na forma simples.

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados
não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque
diferentemente do que alega o recorrente não consta no dispositivo menção às hipóteses de
não
provimento monocrático (art. 932 inciso IV do CPC), mas sim
n
a hipótese de
provimento
monocrático
(art. 932, inciso V do CPC) uma vez que amparada
e
m julgamento repetitivo.

Ademais,
ficou claro a este Relator que o recorrente, dentro do seu ônus probatório, deixou de trazer elementos quanto a inexistência de abusividade dos juros, levando a conclusão de ilegalidade,
sobretudo porque embasada em argumentação genérica.

Da mesma forma quando do enfrentamento da apelação, o recorrente formula
neste momento
pedido subsidiário de adequação dos juros do contrato à taxa média de
mercado conforme divulgação do BACEN.
Ocorre que padece de interesse recursal uma vez que constou na sentença essa determinação.

Passo a transcrever a parte da decisão Monocrática, senão vejamos:

“
[...]
É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os contratos bancários se submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp nº 32.884/SC). Nesse passo, de acordo com o art. 6º, V, do CDC:

“
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...] V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...].”.

Assim, “tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.” (TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024, rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgamento em 22.09.2014).

A irresignação recursal se voltou genericamente a inexistência de abusividade dos juros, taxas e tarifas existentes no contrato de cartão de crédito firmado entre apelante e apelada.

Sobre essa questão o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”(REsp 973.827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada, in verbis:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei)

Tal assertiva serviu de base a súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula nº 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Assim, reanalisando as faturas juntadas às fls. 44/81, em especial a evolução dos juros referentes ao refinanciamento do rotativo do cartão de crédito, verifica-se que o percentual dos juros incidentes sobre o débito chegou à casa de 495,39% a.a.

Neste contexto, em relação à alegada abusividade da cláusula que prevê juros superiores a 12% a.a., bem decidiu o magistrado acerca da possibilidade de sua cobrança eis que expressamente pactuada, na forma de estipulação de juros anuais superiores ao duodécuplo do mensal. Ocorre que cabia ao apelante, eis dentro do seu ônus probatório, demonstrar que os juros então pactuados orbitavam dentro da média do mercado conforme levantamento do Banco Central, o que de fato não foi providenciado, fato este que se revela hígida a conclusão acerca da ilegalidade.

Quanto a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados entendo que procede a pretensão recursal, eis que ausente a demonstração de má-fé por parte do apelante.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1200821/RJ, DJe 13/02/2015).

Registro, por oportuno, não ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo, o que não se amolda ao presente caso.

Por fim, ausente o interesse recursal em relação ao pedido subsidiário, referente à aplicação dos juros ditos abusivos devam respeitar a média do mercado, especialmente porque já constou tal balizador na sentença, senão vejamos:

DETERMINAR a revisão do saldo devedor da requerente, oriundo das faturas de cartão de crédito desde a data de março/2014, com fulcro no artigo 6º, inciso V, do CDC, para que sejam os Juros Remuneratórios adequados à media do ano para o seguimento do crédito discutido, de acordo com a tabela que pode ser consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, através do endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/, adotando-se ou a média anual, ou a menor taxa praticada por qualquer instituição financeira vinculada ao Banco Central do Brasil neste mesmo ano para contratos de mútuo semelhantes ao firmado pelo autor, prevalecendo a taxa que for mais interessante ao consumidor e DETERMINAR que seja afastada a Capitalização de Juros do contrato, caso esta esteja prevista de forma diária no contrato, devendo os eventuais valores pagos a mais serem devolvidos em dobro para a parte autora. Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO em parte do presente recurso a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente, por ser contrário a tese fixada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, tão somente para determinar que a devolução dos valores apurados em liquidação de sentença seja na forma simples.”

Diante de tais razões,
CONHEÇO
EM PARTE
do

agravo interno

e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática
do ID 6917183
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.